Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. PERDA TOTAL DE VALORES PAGOS. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO À FINALIDADE CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 10%. ADEQUAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACERIZADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, de forma clara e coerente, analisou as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado que o cotejo das provas dos autos evidenciou, exatamente, o valor das parcelas pagas pelo autor (embargante), tem-se por não caracterizada a omissão apontada pela embargante, o que torna inviabilizado o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.